Tribunal: TJES
Processo: 5037015-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037015-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5037015-41.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KAIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KAIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de falha na prestação dos serviços educacionais, ao considerar que a instituição de ensino requerida agiu em conformidade com as disposições de seu Regimento Interno ao conceder o Regime Especial de Aprendizagem (REA) ao autor, não havendo, portanto, ato ilícito a ensejar a reparação por danos materiais ou morais.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em síntese, que a limitação do período do REA, em descompasso com o atestado médico apresentado, e a falha na disponibilização de material didático configuraram defeito na prestação do serviço. Requer, por conseguinte, a condenação da recorrida à restituição dos valores pagos a título de mensalidades (dano material) e ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório.

A controvérsia central da presente demanda reside em perquirir se a conduta do instituto de ensino recorrido, ao limitar a concessão do Regime Especial de Aprendizagem (REA) a um período inferior ao recomendado em atestado médico, com base em seu regramento interno, configura falha na prestação de serviço educacional apta a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

O recorrente alega que, em virtude de um acidente, necessitou afastar-se das atividades presenciais, apresentando atestado médico que recomendava repouso no período de agosto a novembro de 2023. A instituição recorrida, contudo, deferiu o REA apenas até 29 de setembro de 2023. A análise detida dos autos revela que a instituição de ensino pautou sua decisão em norma expressa de seu Regimento Interno, documento que rege a relação acadêmica com seus discentes e do qual o aluno tem ciência no ato da matrícula. Conforme se extrai do documento colacionado aos autos (ID 10060828), o
artigo 133, inciso III
, do Regimento Geral da instituição estabelece de forma categórica que
“o somatório das licenças não podem ultrapassar o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do período letivo”
.

Tal disposição regulamentar, inserida no âmbito da autonomia didático-administrativa conferida às instituições de ensino superior, não se afigura abusiva, pois visa garantir um mínimo de aproveitamento e engajamento acadêmico, indispensável à validação do período letivo e à formação do profissional. O atestado médico, embora justifique a ausência do aluno às atividades presenciais por razões de saúde, não possui o condão de, por si só, revogar as normas acadêmicas que estabelecem os critérios para a progressão no curso. O REA é um mecanismo de compensação de faltas, e não um regime de ensino individualizado e flexível ao alvedrio do estudante. A alternativa para afastamentos mais longos, que inviabilizem o cumprimento do mínimo curricular, é o trancamento da matrícula, que preserva o vínculo do aluno com a instituição para um retorno futuro.

Quanto ao argumento de que a recorrida falhou na disponibilização dos materiais de estudo, a prova dos autos também não socorre o recorrente. A comunicação eletrônica apresentada pela recorrida (ID 10060826 e 100611) demonstra que o aluno foi devidamente orientado de que, durante o REA, seria
“de sua responsabilidade buscar as atividades e materiais, apurar datas de entrega de trabalhos e realização de provas”
, principalmente por meio do contato com os colegas de turma. O recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, que demonstrasse ter sido impedido de obter os materiais ou que a instituição tivesse o dever contratual de fornecer-lhe diretamente todo o conteúdo. A natureza do REA, conforme as regras da instituição, impunha uma postura ativa por parte do discente, a qual não restou comprovada.

Dessa forma, a conduta da instituição recorrida, ao aplicar uma regra clara e preexistente de seu Regimento Interno, não caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. O serviço foi ofertado e disponibilizado ao aluno nos moldes contratados e regulamentados, não se vislumbrando a prática de ato ilícito.

No tocante ao pedido de ressarcimento dos valores das mensalidades, a título de
dano material
, este não merece prosperar. A ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta o dever de restituir. Os serviços educacionais estiveram à disposição do recorrente durante todo o período, sendo a sua reprovação ou a necessidade de trancamento do curso uma consequência da impossibilidade de cumprir os requisitos acadêmicos mínimos, e não de uma falha imputável à recorrida.

Relativamente ao pleito de
dano moral
, a improcedência é medida que se impõe pela mesma razão. Inexistindo conduta ilícita por parte da recorrida, não há que se falar em dever de indenizar. A frustração experimentada pelo recorrente, embora compreensível diante de sua condição de saúde, decorreu da aplicação de normas institucionais legítimas, inserindo-se no âmbito dos dissabores a que estão sujeitas as partes em uma relação contratual, sem atingir a esfera dos direitos da personalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)